Tribunal: TJMT
Processo: 1001888-46.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001888-46.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (EMBARGADO), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. REEMBOLSO DE CIRURGIA REPARADORA APÓS CIRURGIA BARIÁTRICA.INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pela operadora de plano de saúde contra acórdão que cumpriu o dever de reembolso de acordo com a tabela do plano das despesas com procedimentos cirúrgicos reparadores, realizados após cirurgia bariátrica, sob o fundamento de fazer parte do tratamento de obesidade mórbida.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se os procedimentos cirúrgicos realizados possuem caráter estético ou reparador, para fins de cobertura contratual; saber se o acórdão embargado é incorreto em omissão, obscuridade ou contradição quanto à aplicação dos critérios contratuais de coparticipação e reembolso, saber se houve omissão quanto à colocação de acumulação da SELIC com outro índice de correção monetária.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado abordou de forma expressa a natureza reparadora das cirurgias, liberando sua conexão com o tratamento pós-bariátrico e comorbidades decorrentes da obesidade mórbida, eliminando a alegação de caráter meramente estético. As discussões sobre coparticipação e critérios de reembolso foram resolvidas, com menção expressa às limitações de reembolso segundo a tabela da operadora, quando fora da rede credenciada. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “É inadmissível o uso dos embargos de declaração com intuito de rediscutir o mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação sob a mesma numeração, apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, a parte embargante sustenta que o acórdão embargado, incorreu em omissão e contradição quanto à análise individualizada da natureza dos procedimentos cirúrgicos, em especial a mastopexia com prótese, frente às orientações técnicas do laudo pericial, que os classificaram como estéticos.

Argumenta ainda obscuridade quanto ao escopo da expressão “parâmetros contratuais”, exigindo esclarecimento se a coparticipação contratual também deverá ser considerada no cálculo do reembolso.

Defende a omissão quanto à aplicação da acumulação da taxa SELIC com o índice IPCA, por configurar bis in idem, exigindo pronunciamento claro sobre a exclusividade da SELIC como índice de atualização e juros.

Requer que os vícios sejam sanados, bem como prequestiona os artigos 145, 148, 465, 467, 479, 489, §1o, VI, 473 e 927, III do CPC, além dos artigos 389 e 406 do Código Civil, para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 311985390).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade, porventura, detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o.
”

(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Inicialmente cumpre salientar que a embargante defende a ocorrência de omissão, contradição e obscuridade.

Sem razão. Verifica-se que nenhuma das hipóteses acima elencadas estão configuradas no acórdão embargado.

Isto porque, o voto condutor do acórdão embargado explicitamente fundamentou que andou bem a douta magistrada
a quo
ao decidir pela necessidade da realização da cirurgia, sob o fundamento de que nada tem de estética, mormente porque decorre de continuidade do tratamento iniciado com a cirurgia bariátrica, visando corrigir deformidades decorrentes da perda de peso da apelada.

Em que pese, o laudo técnico que mencionou o caráter estético da cirurgia, andou bem a magistrada a quo ao consignar:“
Em que pese a conclusão do expert, convém registrar na declaração médica de Id. 105287360 consta que a autora pesava 95Kg e estabilizou em 56kg após a cirurgia, ou seja, perdeu 39kg, portanto, os procedimentos reparadores solicitados não podem ser considerados meramente estéticos, eis que há nítida ligação entre do procedimento bariátrico, autorizado pela parte requerida - incontroverso, e procedimento cirúrgico reparadores, qual seja, cirurgia plástica de natureza corretiva, conforme laudo médico de Id. 105287359. Vê-se ainda pelos diversos documentos juntados pela parte requerida, que a parte autora realizou tratamento com psicólogo e psiquiatra. Considerando que se tratar de um ato contínuo cirúrgico do tratamento para obesidade mórbida de pacientes pós-bariátrica, bem como em caráter reparatório e não meramente estético, inexistem razões para a negativa de cobertura
.
”
(id. 301912941)

O julgado também esclareceu que os consectários legais, carece de interesse processual, eis que já fixado na sentença a aplicação da SELIC simples como taxa de juros.

Com efeito, conforme alterações recentes trazidas pela Lei n.o 14.905/2024, os juros moratórios deverão incidir a partir da data do efetivo prejuízo, aplicando-se a taxa legal referente à Selic, com dedução da correção monetária, conforme o art. 406, § 1.o do Código Civil e a correção monetária a partir da citação, aplicando-se a variação do IPCA, apurado e divulgado pelo IBGE, nos termos do art. 389, parágrafo único do Código Civil.

No caso em estudo, repiso, o que se observa é que a autora realizou o tratamento fora da rede credenciada por mera liberalidade. Assim, se trata de escolha por preferência pessoal do usuário para atendimento extracontratual, hipótese em que, de fato, o reembolso deve ser limitado aos parâmetros da rede referenciada.

Ademais, verifico que o acordão reconheceu o pedido da forma como consta no recurso de apelação:
“pugna pelo reembolso a ser realizado de acordo com a tabela da Unimed Cuiabá
–“ id.301912945.

Nesse contexto, não se verifica omissão a ser suprida. O acórdão enfrentou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia

Nesse passo, a tentativa de rediscussão do mérito sob a roupagem de embargos de declaração configura nítido inconformismo da parte com o resultado do julgamento, expediente inadequado à via aclaratória, conforme preceitua o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, não há omissão ou qualquer vicio no julgado, mas interpretação legítima e harmônica das provas colhidas e da legislação aplicável.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:”

“
Cinge-se dos autos Stephany Quintanilha da Silva move ação de indenização por dano material e moral em face de Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, narrando que realizou cirurgia bariátrica coberta pelo plano em 2019, com perda de mais de 40kg. Após o emagrecimento, passou a sofrer com excesso de pele, dificuldades de higiene, infecções e problemas psicológicos.

Relata que tentou avaliação com médico credenciado, mas ele se recusou a emitir laudo por medo de represálias da Unimed, pois o plano não autoriza cirurgias fora do rol da ANS.

Realizou as cirurgias reparadoras por conta própria, acreditando que seria reembolsada conforme orientação da operadora. A Unimed negou o reembolso, sem envio de justificativa formal.

Após regular trâmite processual, a douta magistrada julgou parcialmente procedentes os pedidos para
confirmar a tutela deferida, bem como p
ara condenar a requerida ao reembolso integral das despesas relacionadas aos procedimentos cirúrgicos reparadores correspondente a honorários médicos (R$ 21.420,00), despesas hospitalares (R$ 7.010,00) e próteses (R$ 2.720,00), no valor total de R$ 31.150,00, com juros de mora se darão pela aplicação da SELIC. Considerando a sucumbência recíproca, condenou as partes igualmente (50% para cada), ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 15% sobre o valor atualizado da condenação, entretanto, quanto a parte autora, ficou a exigibilidade suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita.

Irresignada, a Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho sustenta a natureza estritamente estética dos procedimentos realizados, conforme laudo pericial judicial. Defende a violação ao Tema Repetitivo 1069 do STJ, na medida em que a sentença ignorou a perícia judicial que constatou a inexistência de indicações médicas funcionais e de complicações (dermatites, infecções ou transtornos psicológicos) justificadoras das cirurgias.

Argumenta acerca da valoração equivocada das provas, especialmente do laudo pericial, em descompasso com o art. 479 do CPC, assim como a impropriedade no reembolso integral de despesas realizadas fora da rede credenciada, requerendo, alternativamente, que tal reembolso seja limitado aos valores da tabela da operadora e a aplicação da SELIC simples como taxa de juros.

Pois bem. A controvérsia reside em saber se os procedimentos cirúrgicos realizados possuem natureza estritamente estética ou se são efetivamente reparadores, como continuidade do tratamento pós-bariátrico. Discute-se, ainda, se o reembolso integral é devido.

A presente lide versa sobre contrato de plano de saúde, devendo ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que se trata de relação de consumo, nos termos do art. 3o, § 2o do CDC, aplicando-se também a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6o, VIII, do mesmo diploma legal.

Inicialmente,
compulsando os autos, verifica-se que a autora se submeteu a cirurgia de gastroplastia bariátrica, e, posteriormente, realizou por meios próprios os seguintes procedimentos: mastopexia com colocação de prótese mamária, abdominoplastia e correção de diástase.

O ponto nodal da controvérsia repousa sobre o caráter estético ou reparador das intervenções cirúrgicas referidas.

Nesse tocante, imperioso destacar o teor do laudo pericial elaborado nos autos (id. 301912936 e id. 301912931), o qual foi categórico ao concluir que:

Conclusões: Os elementos disponíveis nos autos não permitem admitir nexo de causalidade entre perda de peso corporal decorrente de cirurgia bariátrica e problemas físicos ou mentais que comprometessem a funcionalidade ou que trouxessem prejuízos ou riscos à saúde da periciada.

Não foram trazidos quaisquer elementos técnicos de convicção para a perícia médica ou mesmo na peça de impugnação ao laudo pericial para convencimento de que as cirurgias plásticas a que a autora já se submeteu foram realizadas para corrigir problemas de saúde, mormente aqueles consensuados por literatura e que não restaram demonstrados no caso em análise.”“Conclusão: Os elementos disponíveis nos autos não permitem admitir nexo de causalidade entre perda de peso corporal decorrente de cirurgia bariátrica e problemas que comprometessem a funcionalidade ou que trouxessem prejuízos ou riscos à saúde da periciada.

Não foram apresentados nos autos elementos técnicos de convicção para comprovação e confirmação da necessidade da realização das cirurgias plásticas que a autora foi submetida, dentro de critérios técnicos demonstráveis que pudessem ser justificados por problemas ou riscos a sua saúde.

Os procedimentos cirúrgicos de mastopexia com implante de próteses e abdominoplastia apresentavam o cunho estético no caso da autora.”

Em que pese, o laudo técnico acima exposto, andou bem a magistrada a quo ao consignar:“
Em que pese a conclusão do expert, convém registrar na declaração médica de Id. 105287360 consta que a autora pesava 95Kg e estabilizou em 56kg após a cirurgia, ou seja, perdeu 39kg, portanto, os procedimentos reparadores solicitados não podem ser considerados meramente estéticos, eis que há nítida ligação entre do procedimento bariátrico, autorizado pela parte requerida - incontroverso, e procedimento cirúrgico reparadores, qual seja, cirurgia plástica de natureza corretiva, conforme laudo médico de Id. 105287359. Vê-se ainda pelos diversos documentos juntados pela parte requerida, que a parte autora realizou tratamento com psicólogo e psiquiatra. Considerando que se tratar de um ato contínuo cirúrgico do tratamento para obesidade mórbida de pacientes pós-bariátrica, bem como em caráter reparatório e não meramente estético, inexistem razões para a negativa de cobertura.
” (id. 301912941 - negritei)

Com efeito, é cediço que o tratamento da obesidade mórbida é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, notadamente em razão de tal condição ser considerada doença crônica, sendo fator de risco para o desenvolvimento de comorbidades que prejudicam sobremaneira a saúde do indivíduo.

Nesse passo, conforme o entendimento jurisprudencial, a operadora do plano de saúde deve arcar com os tratamentos destinados à cura da doença, inclusive suas consequências, de modo que não basta se limitar ao custeio da cirurgia bariátrica para o tratamento da obesidade mórbida, pois, as sobras de pele ocasionadas pelo emagrecimento rápido também demandam tratamento.

A vista disso, o Tema 1069 foi recentemente decidido pelo c. Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu a obrigação das operadoras de plano de saúde em custear as cirurgias plásticas reparadoras, complementares ao tratamento de obesidade mórbida, como se infere:

“(...) (I)
É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida
; (II) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico[1]assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador. (...).” (STJ, REsp n. 1.870.834-SP e REsp n. 1.872.321-SP, 2a Seção, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 13.09.23 – negritei e grifei).

Nesse sentido, tenho que andou bem a douta magistrada a quo ao decidir pela necessidade da realização da cirurgia, sob o fundamento de que nada tem de estética, mormente porque decorre de continuidade do tratamento iniciado com a cirurgia bariátrica, visando corrigir deformidades decorrentes da perda de peso da apelada.

Logo, reconhecendo-se que o procedimento de correção possui fundamento funcional, não estético
,
é legítima a obrigação de custeio pela operadora, ainda que realizado de forma particular. Contudo, impõe-se limitar o reembolso aos parâmetros contratuais, em especial à tabela da rede credenciada
.

Isso porque, a
parte autora não demonstrou a tentativa de realização do procedimento junto à rede credenciada, tampouco
restou comprovada a recusa formal da operadora em custear o procedimento por meio de profissional conveniado.

O reembolso

integral apenas se justifica em casos de urgência/emergência, ou diante da inequívoca negativa de cobertura, o que não ocorreu in casu.

No caso em estudo, o que se observa é que a autora realizou o tratamento fora da rede credenciada por mera liberalidade. Assim, se trata de escolha por preferência pessoal do usuário para atendimento extracontratual, hipótese em que, de fato, o reembolso deve ser limitado aos parâmetros da rede referenciada.

Por fim, no que tange aos consectários legais, carece de interesse processual, eis que já fixado na sentença a aplicação da SELIC simples como taxa de juros.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, entendo que o decisum objurgado deve ser reformado parcialmente, apenas para o fim de determinar o reembolso aos parâmetros contratuais.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.”
(id. 307190394 – negritei)

Na verdade, as matérias articuladas no apelo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, essa Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Nesse contexto,
apesar de a embargante alegar a ocorrência de vícios no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

Logo, não há fundamento jurídico para analisar quanto a eventual contradição, pois, estar-se-ia esvaziando a funcionalidade do dispositivo em comento, que é a inibição de recursos protelatórios.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Portanto, se com tais conclusões a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 10 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025